Tribunal: TJSP
Processo: 1034859-82.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO DO CONTRATADO – RESULTADO ESPERADO PELA CONTRATANTE NÃO OBTIDO – FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS BEM DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DIVERSO DO CONTRATADO – RESULTADO ESPERADO PELA CONTRATANTE NÃO OBTIDO – FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – DANOS MATERIAIS BEM DEMONSTRADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM QUANTIA JUSTA E PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA